Tribunal: TJMT
Processo: 1024161-14.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024161-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MENEGUETTI - CPF: 014.449.121-43 (APELADO), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), COORDENADOR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICARAM EM PARTE A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. TERMO DE EMBARGO. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso, com remessa necessária, contra sentença que concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anular o Auto de Infração nº 210434095, o Termo de Embargo e Interdição nº 210442727 e os atos deles decorrentes, determinando a retirada do nome do impetrante e da propriedade rural dos cadastros públicos de áreas embargadas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a lavratura do auto de infração ambiental em 18.11.2021, por fato ocorrido em 2016, foi alcançada pela prescrição quinquenal da pretensão punitiva administrativa; e (ii) saber se a prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, afastando sua eficácia preventiva.

III. Razões de decidir

3. O art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 previa prazo de cinco anos para a Administração apurar a prática de infração ambiental, contado da data do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que cessada.

4. Decorrido prazo superior a cinco anos entre a supressão de vegetação nativa indicada como ocorrida em 2016 e a lavratura do Auto de Infração nº 210434095, em 18.11.2021, impõe-se a manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa.

5. A prescrição da pretensão sancionatória impede a subsistência do auto de infração como instrumento de imposição de penalidade administrativa, mas não declara a regularidade ambiental da área nem comprova a recomposição do dano.

6. O termo de embargo possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, pois se destina a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental e a resguardar a recuperação da área degradada.

7. Ausente prova técnica segura de regularização ambiental, recuperação da área ou cessação das razões materiais que justificaram o embargo, deve prevalecer a tutela do meio ambiente, bem jurídico difuso protegido pelo art. 225 da CF/1988.

8. A orientação jurisprudencial da Câmara distingue a pretensão sancionatória da medida preventiva ambiental, admitindo a subsistência do embargo independentemente da validade ou exigibilidade da multa administrativa.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação Cível e remessa necessária conhecidas e parcialmente providas, para restabelecer a eficácia do Termo de Embargo e Interdição nº 210442727 e autorizar a manutenção da área nos cadastros, sistemas ou listas públicas de áreas embargadas da SEMA/MT, até comprovação, perante o órgão ambiental competente, da regularização ambiental, recuperação da área ou cessação dos pressupostos técnicos do embargo. Mantida a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e à invalidação do Auto de Infração nº 210434095, em sua dimensão sancionatória.

Tese de julgamento:
“1. A lavratura de auto de infração ambiental após o prazo quinquenal previsto no art. 19 do Decreto Estadual nº 1.986/2013 enseja o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa. 2. A prescrição da pretensão sancionatória não alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, cuja natureza preventiva, acautelatória e autônoma autoriza sua manutenção enquanto não comprovada a regularização ambiental da área ou a cessação dos pressupostos técnicos da medida.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso, com remessa necessária,
contra sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1024161-14.2024.8.11.0041
, impetrado por
Marco Aurelio Meneguetti
, concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anular o
Auto de Infração n. 210434095
, o
Termo de Embargo e Interdição n. 210442727
e os atos deles decorrentes.

Na origem, o impetrante alegou que a infração ambiental imputada, consistente na supressão de
16,1617 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida
, teria ocorrido no ano de 2016, ao passo que o auto de infração somente foi lavrado em
18/11/2021
, quando já ultrapassado o prazo prescricional de cinco anos previsto no art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013. Sustentou, ainda, violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão do extravio do processo administrativo.

A sentença acolheu as teses do impetrante, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva e a nulidade dos atos administrativos, determinando, ainda, a exclusão do nome do impetrante e da
Fazenda Monte Sinai
dos cadastros e listas públicas de áreas embargadas.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso defende a inocorrência de prescrição e sustenta a validade do termo de embargo, ao argumento de que se trata de medida administrativa autônoma, preventiva e vinculada ao poder de polícia ambiental, destinada a impedir a continuidade ou o agravamento do dano.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade e, no mérito, pugna pela manutenção integral da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
parcial provimento do recurso
, a fim de restabelecer a eficácia do termo de embargo, preservando-se a sentença quanto à prescrição da pretensão punitiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
Estado de Mato Grosso, com remessa necessária,
contra sentença que, nos autos do
Mandado de Segurança n. 1024161-14.2024.8.11.0041
, impetrado por
Marco Aurelio Meneguetti
, concedeu a segurança para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva administrativa e anular o
Auto de Infração n. 210434095
, o
Termo de Embargo e Interdição n. 210442727
e os atos deles decorrentes.

No ponto relativo à prescrição, a sentença deve ser mantida.

Conforme documentado nos autos, a infração ambiental imputada ao impetrante refere-se à supressão de 16,1617 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida, fato situado no ano de 2016. O Auto de Infração n. 210434095, contudo, somente foi lavrado em 18/11/2021.

O art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013, vigente à época, previa o prazo de cinco anos para a Administração apurar a prática de infração ambiental, contado da data do ato ou, em caso de infração permanente ou continuada, do dia em que cessada.

No caso, entre a data indicada para a ocorrência da infração e a lavratura do auto transcorreu prazo superior a cinco anos. Assim, mostra-se correta a sentença ao reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal.

A prescrição, nesse contexto, atinge a pretensão sancionatória da Administração, impedindo a subsistência do auto de infração enquanto instrumento de imposição de penalidade administrativa.

Diversa, porém, é a conclusão quanto ao Termo de Embargo e Interdição n. 210442727.

O embargo ambiental não se confunde com a sanção administrativa. Enquanto o auto de infração possui natureza punitiva,
o embargo ostenta natureza preventiva e acautelatória
, voltada a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental e a resguardar a recuperação da área degradada.

A prescrição da pretensão sancionatória não implica, automaticamente, o levantamento do embargo
. A perda do direito de punir não equivale à declaração de regularidade ambiental da área, tampouco comprova a cessação do risco ou a recomposição do dano.

No caso, não há prova técnica segura de que a área embargada tenha sido regularizada, recuperada ou liberada pelo órgão ambiental competente. Nessas condições, a retirada definitiva do embargo fragilizaria a tutela do meio ambiente, bem jurídico difuso protegido pelo art. 225 da Constituição Federal.

A orientação desta Câmara, em casos análogos, tem sido no sentido de distinguir a pretensão sancionatória da medida preventiva ambiental, reconhecendo que o embargo pode subsistir independentemente da discussão sobre a validade ou exigibilidade da multa administrativa. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. EMBARGO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E NULIDADE DE NOTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA. DISTINÇÃO ENTRE PRETENSÃO SANCIONATÓRIA E MEDIDA PREVENTIVA. NATUREZA AUTÔNOMA DO TERMO DE EMBARGO. PERICULUM IN MORA INVERSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, nos autos da Ação de Desconstituição de Ato Administrativo com Pedido de Tutela Provisória de Urgência nº 1080064-97.2025.8.11.0041, deferiu liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo nº 0104G e determinar a retirada da propriedade rural da lista de áreas embargadas da SEMA. A parte autora, na origem, sustenta a nulidade da notificação por edital no processo administrativo e a ocorrência de prescrição intercorrente no Processo Administrativo nº 332853/2016.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as alegações de nulidade da notificação por edital e de prescrição intercorrente, em exame sumário, autorizam a suspensão imediata do Termo de Embargo ambiental; e (ii) saber se o embargo ambiental, por ostentar natureza preventiva e autônoma, pode subsistir independentemente da controvérsia acerca da validade da pretensão punitiva administrativa.

III. Razões de decidir

3. A controvérsia exige distinguir a pretensão sancionatória da Administração da medida administrativa de índole preventiva. Ainda que se admita, em tese, a plausibilidade da prescrição intercorrente quanto ao auto de infração, tal circunstância não conduz, de modo automático, à desconstituição do embargo ambiental.

4. O Termo de Embargo possui fundamento próprio, finalidade específica e regime jurídico distinto da sanção pecuniária, pois se destina a impedir a continuidade do dano, evitar o agravamento da degradação e resguardar a recuperação da área, em consonância com a tutela constitucional do meio ambiente prevista no art. 225 da CF/1988.

5. As teses de nulidade da notificação editalícia e de prescrição intercorrente, embora juridicamente relevantes, reclamam instrução e contraditório mais aprofundados no processo de origem, não apresentando, no atual estágio de cognição sumária, densidade suficiente para afastar liminarmente a eficácia do embargo.

6. Não há prova robusta de regularização ambiental da área nem demonstração segura de cessação das razões materiais que ensejaram a imposição da medida restritiva, o que recomenda prudência jurisdicional e preservação da providência acautelatória.

7. Os prejuízos econômicos alegados pela parte autora, embora relevantes, ostentam caráter predominantemente patrimonial e reversível. Em sentido oposto, a suspensão prematura do embargo projeta risco sobre bem jurídico difuso, de estatura constitucional, podendo ocasionar lesão irreversível ou de difícil reparação ao meio ambiente. Configura-se, assim, periculum in mora inverso apto a justificar o restabelecimento da medida administrativa.

8. A preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade não prospera, pois o agravante impugnou de modo suficiente os fundamentos da decisão recorrida, ao questionar os requisitos da tutela de urgência, a prescrição intercorrente, a validade da notificação e a natureza jurídica da providência deferida.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido para revogar a tutela provisória apenas no ponto em que suspendeu os efeitos do Termo de Embargo nº 0104G, restabelecendo sua eficácia e a manutenção da área na lista de áreas embargadas da SEMA, sem prejuízo do prosseguimento da ação originária quanto às demais controvérsias.

Tese de julgamento: “1. A discussão sobre nulidade da notificação administrativa e prescrição intercorrente da pretensão sancionatória não autoriza, por si só, a suspensão liminar de termo de embargo ambiental.
2. O embargo ambiental possui natureza preventiva, acautelatória e autônoma, podendo subsistir independentemente da controvérsia sobre a validade do auto de infração
. 3. Na ausência de prova segura de regularização ambiental da área, deve prevalecer, em tutela de urgência, a preservação da medida protetiva, especialmente diante do periculum in mora inverso.”

(N.U 1042233-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026) (destaque nosso)

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO PARALISADO POR MAIS DE TRÊS ANOS. SUSPENSÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. EMBARGO AMBIENTAL. NATUREZA PREVENTIVA E AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ASSENTAMENTO REGULAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela provisória, suspendeu os efeitos do Auto de Infração nº 200431085 e do Termo de Embargo nº 200441075, lavrados em razão de suposto desmatamento de 10,47 hectares de vegetação nativa em área especialmente protegida. A decisão fundamentou-se na provável ocorrência de prescrição da pretensão punitiva administrativa.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem a prática de atos interruptivos idôneos, configura prescrição intercorrente apta a justificar a suspensão do auto de infração; (ii) saber se a eventual prescrição da pretensão sancionatória alcança automaticamente o Termo de Embargo, afastando sua eficácia preventiva; e (iii) saber se há prova idônea de que o imóvel integra assentamento regularmente instituído, apta a infirmar a presunção de legitimidade do embargo.

III. Razões de decidir

3. O Auto de Infração foi lavrado em 22.07.2020, sendo o processo administrativo extraviado e reconstituído apenas em agosto de 2025. Em juízo de cognição sumária, não se evidenciam atos interruptivos relevantes no interregno superior a três anos, circunstância que, à luz do entendimento firmado no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 e do Decreto Estadual nº 1.986/2013, revela plausibilidade jurídica da alegação de prescrição intercorrente.

4. O auto de infração possui natureza sancionatória, subordinando-se à pretensão punitiva estatal. A inércia administrativa prolongada compromete, em tese, a legitimidade da exigibilidade da sanção, justificando, nesta fase processual, a manutenção da suspensão de seus efeitos.

5. O Termo de Embargo ostenta natureza preventiva e cautelar, destinando-se a impedir a continuidade ou o agravamento do dano ambiental, nos termos do art. 225 da CF/1988. A medida incide sobre a atividade potencialmente lesiva e não se condiciona à subsistência da multa administrativa.

6. A eventual prescrição da pretensão sancionatória não conduz à invalidação automática do embargo, cuja finalidade é resguardar bem jurídico de índole constitucional. A tutela ambiental possui dimensão objetiva que transcende a relação sancionatória individual.

7. Não há nos autos documento oficial que comprove a integração do imóvel a assentamento regularmente instituído por órgão competente. Consta apenas mapa produzido unilateralmente pela parte autora, desacompanhado de ato administrativo constitutivo, certificação por órgão público ou averbação na matrícula imobiliária, o que não se revela suficiente, em sede de cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do ato administrativo ambiental.

8. Ausente demonstração técnica de regularização ambiental da área ou de cessação do risco, a suspensão do embargo fragilizaria instrumento essencial de polícia administrativa voltado à prevenção de danos ambientais.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para manter a suspensão apenas dos efeitos do Auto de Infração nº 200431085 e restabelecer a eficácia do Termo de Embargo nº 200441075, até ulterior deliberação após regular instrução.

Tese de julgamento: “1. A paralisação do processo administrativo ambiental por período superior a três anos, sem atos interruptivos idôneos, configura, em juízo de cognição sumária, plausibilidade de prescrição intercorrente apta a suspender a exigibilidade do auto de infração. 2. A prescrição da pretensão sancionatória não alcança automaticamente o termo de embargo ambiental, cuja natureza preventiva e autônoma autoriza sua manutenção enquanto persistir risco de dano. 3. A alegação de integração do imóvel a assentamento rural exige comprovação por documento oficial idôneo, não sendo suficiente mapa produzido unilateralmente pela parte interessada.”

(N.U 1000137-74.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026)

Portanto, embora deva ser mantida a sentença quanto à prescrição da pretensão punitiva e à invalidação do Auto de Infração n. 210434095,
impõe-se sua reforma quanto ao Termo de Embargo e Interdição n. 210442727, que deve ter sua eficácia restabelecida até que o interessado comprove, perante a SEMA/MT
,
a regularização ambiental da área ou a cessação das razões técnicas que justificaram a medida restritiva
.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e da remessa necessária e dou-lhes parcial provimento
, para reformar parcialmente a sentença e
restabelecer a eficácia do Termo de Embargo e Interdição n. 210442727
, autorizada a manutenção da área nos cadastros, sistemas ou listas públicas de áreas embargadas da SEMA/MT até a comprovação, perante o órgão ambiental competente, da regularização ambiental, da recuperação da área ou da cessação dos pressupostos técnicos do embargo.

Mantenho, no mais, a sentença quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva administrativa e quanto à invalidação do Auto de Infração n. 210434095, em sua dimensão sancionatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2026